Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-20.2019.8.11.0091
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000093-20.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. M. D. L. - CPF: 093.430.521-89 (APELANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ARIANA BONOMO MURCA - CPF: 024.673.281-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000093-20.2019.8.11.0091

APELANTE: J. M. D. L.

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VOO CANCELADO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – REACOMODAÇÃO PROPOSTA PELA APELADA – OPÇÃO INVIÁVEL – CHEGADA NO DESTINO APÓS AS COMEMORAÇÕES DO NATAL – PERDA DO OBJETIVO DA VIAGEM – NECESSIDADE DE EMBARQUE NA PRIMEIRA CONEXÃO – DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO – PERCURSO LONGO – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR IRRISÓRIO FIXADO NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO IMPRESCINDÍVEL – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO –RECURSO PROVIDO.

Verificada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo decorrente de cancelamento de voo, com a necessidade de o autor se deslocar de automóvel próprio para conseguir embarcar na primeira conexão, é devida a indenização por danos morais.

O valor da reparação tem de ser majorado pelo Tribunal quando o estabelecido na sentença se mostrar irrisório a ponto de não cumprir a função pedagógica-punitiva da medida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000093-20.2019.8.11.0091

APELANTE: J. M. D. L.

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, isso para:

i.

CONDENAR
a parte requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento de R$ 2.090,00, a título de danos morais, à parte autora.

ii.

JUROS de 1% desde a citação, isso até a data da sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Honorários fixados em R$ 1.000,00, em apreciação equitativa.

Decaindo a parte-autora em expressiva questão valorativa
,
CONDENA-SE
ao pagamento de 20% das custas e despesas processuais (art. 86 do CPC), bem como dos honorários do requerido (20% do valor),
ficando suspensa a exigibilidade, considerando a gratuidade concedida
.

CONDENA-SE
a parte-requerida ao pagamento de 80% das custas processuais e despesas processuais.

CONDENA-SE
a parte-requerida ao pagamento de 80% dos honorários.”

O apelante alega que a quantia definida no juízo de origem para a reparação é irrisória e não cumpre o caráter pedagógico da medida.

Pugna pela sua majoração.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Parecer pelo provimento do Recurso (Id. 85967458).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000093-20.2019.8.11.0091

APELANTE: J. M. D. L.

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante ingressou em juízo contra a apelada sob a alegação de que adquiriu passagens aéreas de Alta Floresta para Vitória, com duas conexões, a primeira em Cuiabá e a segunda em Belo Horizonte, para embarque no dia 22/12/2018, às 14h25min, e chegada às 22h45min (Id. 78676080).

Contudo, no
check-in
foi informado do cancelamento do voo para manutenção técnica da aeronave (Id. 78676081), sendo-lhe oferecida a opção de partida no dia 24/12/2018, com o que não concordou, pois sua viagem perderia o objetivo, já que não chegaria a tempo das comemorações da noite de Natal.

Em razão disso, para que fosse remanejado em outro voo, com pouso em Vitória à 00h20min do dia 24/12/2018, sua genitora teve de percorrer de automóvel aproximadamente 800 Km para levá-lo até Cuiabá.

Evidentemente, essa situação lhe causou prejuízos, transtornos, angústia, e não mero aborrecimento.

É incontroversa a falha na prestação do serviço pela apelada, que não proporcionou uma solução viável para o autor, e não há comprovação nos autos de que tenha oferecido a assistência devida nessas hipóteses.

Portanto, o apelante foi lesado com a não observância desses direitos, e vale ressaltar que quando o passageiro opta por viajar de avião certamente leva em conta as vantagens de rapidez, conforto e pontualidade.

Assim, é claro o ato ilícito gerador de dano moral. E o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE 2 DIAS EM VOO
- PROBLEMAS MECÂNICOS NA AERONAVE - FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DO QUANTUM - CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar. (AgRg no Ag 1310356/RJ).
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica das partes.
”
(N.U 1000272-27.2019.8.11.0002, julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 17/07/2019).

E mais:

AP 1045694-05.2019.8.11.0041, julgada em 17/03/2021;

AP 1009200-35.2017.8.11.0002, julgada em 18/11/2020;

AP 1012926-26.2019.8.11.0041, julgada em 21/10/2020;

AP 1022610-77.2016.8.11.0041, julgada em 12/08/2020;

AP 1023855-21.2019.8.11.0041, julgada em 24/06/2020.

Diante do exposto, os R$ 2.090,00 arbitrados na primeira instância são de fato irrisórios e comportam majoração.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para fixar a indenização em R$ 10.000,00.

Ante a modificação no resultado do julgamento, tendo o autor vencido em maior parte do pedido, a ré arcará integralmente com o ônus da sucumbência. Mantenho o percentual definido na sentença para a verba honorária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021